Tribunal: STF
Processo: ADI 1141
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-29
Data de publicação: 2002-08-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.029/89 DO ESTADO DE
GOIÁS. ART. 7º, § 2º E ART. 1º, QUE ALTEROU O ART. 106, VII DA LEI
9.129/81, DO MESMO ESTADO.
Os dispositivos em questão, ao criarem
cargos em comissão para oficial de justiça e possibilitarem a
substituição provisória de um oficial de justiça por outro servidor
escolhido pelo diretor do foro ou um particular credenciado pelo
Presidente do Tribunal, afrontaram diretamente o art. 37, II da
Constituição, na medida em que se buscava contornar a exigência de
concurso público para a investidura em cargo ou emprego público,
princípio previsto expressamente nesta norma constitucional.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente,
 nos
termos do voto da relatora.